Tribunal: TJDFT
Processo: 0708514-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.030, II, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. MILITAR. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. TERMO INICIAL. RE 636.886/AL - TEMA 899. DISTINÇÃO. EFETIVA FIXAÇÃO DE RESIDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SANÇÕES. LEGALIDADE. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO COMBATIDO. MANUTENÇÃO.
1. Nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, “recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos”.
2. O Supremo Tribunal Federal fixou tese, decorrente do julgamento do Tema 899, no RE no 636886/AL, segundo a qual "é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas", conforme explicita na ratio decidendi.
3. Se a narrativa fática não se amolda perfeitamente aos fundamentos adotados na formação do precedente qualificado, não há como aplicá-lo à causa em julgamento.
4. Inexiste afronta ao citado precedente qualificado, uma vez que o prazo prescricional deve ser contado a partir da conclusão da Tomada de Contas Especial.
5. Mantidos os fundamentos do v. acórdão em sede de juízo de retratação.
6. Recurso não provido.